Tribunal: TJSP
Processo: 2196001-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Descumprimento de medidas protetivas – Medida cautelar de internação compulsória – necessária a conclusão do exame de insanidade mental como forma de preservar a segurança dos pais do paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2196001-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é
paciente DIEGO LUCAS FIRMINO TEIXEIRA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196001-26.2020.8.26.0000 - Voto no 23.244
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2196001-26.2020 Avaré
Impetrante: Rafael Zambon de Moraes
Paciente: Diego Lucas Firmino Teixeira
Voto no 23.244
HABEAS CORPUS Descumprimento de medidas protetivas
Medida cautelar de internação compulsória
necessária a
conclusão do exame de insanidade mental como forma de
preservar a segurança dos pais do paciente Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rafael Zambon de Moraes, defensor público, em favor
de DIEGO LUCAS FIRMINO TEIXEIRA, denunciado como incurso no
artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/2006, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Avaré, que converteu a prisão
preventiva do paciente em medida de internação provisória, nos
termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em
resumo,
pretende
a
revogação
da
internação provisória. Argumenta no sentido de que o r. decreto que
substituiu a prisão preventiva por internação provisória carece de
fundamentação idônea. Alega, ainda, que estão ausentes os
requisitos cautelares do artigo 282, do Código de Processo Penal. Por
fim, entende que não há doença mental autorizadora da internação.
Após
recebimento
das
informações
da
autoridade coatora (fls. 493/495), a liminar foi indeferida (fls. 497/499),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196001-26.2020.8.26.0000 - Voto no 23.244
3
tendo a Douta Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da
ordem de habeas corpus (fls. 506/509).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, em 1o de maio de 2020 o paciente foi autuado em
flagrante delito, incurso no artigo 24-A, da Lei 11.340/206. Deferida a
medida de afastamento do lar do agressor determinada nos autos,
este se recusou a atender ordem judicial, demonstrando
agressividade, sendo necessário o uso de força policial (fls. 01/02 dos
autos 1500108-81.2020.8.26.0574).
Foi determinada a internação provisória do
paciente, com sua imediata transferência para hospital de custódia do
Estado, nos termos do artigo 150, do Código de Processo Penal,
sendo expedida guia de internação provisória nos termos do artigo
476-A das NSCGJ e do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal.
Em 08 de maio de 2020 foi oferecida denúncia
contra o paciente, como incurso no artigo 24-A, caput, da Lei
11.340/2006 (fls. 127/128 dos autos 1500108-81.2020.8.26.0574).
A Defensoria Pública requereu a realização
periódica exigida pelo artigo 316, parágrafo único do Código de
Processo Penal e expedição de ofício ao estabelecimento prisional
em que se encontra internado o paciente solicitando informações
acerca de seu atual estado mental, o que foi deferido às fls.172/174
dos autos 1500108-81.2020.8.26.0574.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196001-26.2020.8.26.0000 - Voto no 23.244
4
A Defensoria Pública então se manifestou
atestando que o réu se apresenta "estável com boa aceitação da
medicação vígil, orientado, cuidados preservados", e requereu a
revogação da internação provisória.
Por decisão datada de 17 de agosto de 2020,
foi considerada prematura a liberação da internação, fazendo-se
necessária a conclusão do exame de insanidade mental,
suspendendo-se o processo até a vinda do laudo pericial (fls. 193 dos
autos 1500108-81.2020.8.26.0574).
A r. decisão dever ser mantida, eis que
devidamente fundamentada:
“Trata-se de manifestação do Defensor Público
pleiteando a revogação da internação provisória do réu
Diego Lucas Firmino Teixeira, alegando alteração
fática relevante no estado mental do acusado, uma vez
que consta no relatório de fl.189 que o mesmo
apresenta-se
estável
com
boa
aceitação
da
medicação, vígil, orientado, cuidados preservados,
contudo reputo prematura a liberação da internação,
fazendo-se necessária a conclusão do exame de
insanidade mental, portanto suspendo o processo até a
vinda do laudo pericial”.
Ora,
a
agressividade
demonstrada
pelo
paciente motivou sua própria mãe a buscar medida protetiva, que
acabaria sendo descumprida. Resta evidente o risco de uma
libertação prematura da internação provisória sem ao menos um
relatório médico acerca da insanidade mental do paciente, devendo
este permanecer internado, para fins de garantia da segurança das
vítimas, até avaliação que lhe seja favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196001-26.2020.8.26.0000 - Voto no 23.244
5
Ademais, argumenta a combativa Defensoria
Pública que estão ausentes os requisitos cautelares do artigo 282, do
Código de Processo Penal. No entanto, observa-se que a medida de
internação provisória está expressamente prevista como uma das
medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal:
“VII - internação provisória do acusado nas hipóteses
de crimes praticados com violência ou grave
ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável
ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver
risco de reiteração”
Alega a parte impetrante, por fim, que não há
doença mental autorizadora da internação.
Contudo, consta das fls. 12/25 dos autos
1500108-81.2020.8.26.0574 que o paciente já esteve internado em
clínica de tratamento para dependentes químicos. E que após retornar
a sua casa não fez uso da medicação indicada, o que causou delírios
em sua pessoa e que resultaram em ameaças de morte, com o uso de
uma faca, contra seus próprios pais.
Observando-se as condições pessoais do
paciente, há de se concluir que a medida de internação provisória foi
adequada.
Percebe-se, então, que inexiste o aludido
constrangimento ilegal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator